Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-68.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-68.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BARBARA VITORIA DA CRUZ DIAS, LUAN VITOR FIAES DE JESUS

APELADO: GEANE ROSA DA SILVA BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA VITORIA DA CRUZ DIAS, LUAN VITOR FIAES DE JESUS, ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E PEDIDO DE RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA – REJEITADOS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
MORTE PROVOCADA POR DESCARGA ELÉTRICA. QUEDA DE FIOS DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pedido de relativização dos efeitos da revelia rejeitados.

II. Versam os autos sobre ação indenizatória por danos materiais e morais em razão de morte decorrente de eletroplessão por descarga elétrica artificial após a vítima ser atingida por fio de alta-tensão.

III. Responsabilidade Civil objetiva da concessionária de energia elétrica configurada. Art. 14 do CDC e art. 37, §6º da CF/88.

IV. Indenização por danos morais devida pela COELBA majorada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das partes, sendo elas a esposa e a filha menor do falecido.

V. Reconhecidos os danos materiais no valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) referente ao reparo da motocicleta do falecido, que estava sendo utilizada no momento do acidente.

VI. Pensionamento mensal devido, no valor de 2/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 72 anos de vida. Expectativa média de vida de acordo com o IBGE. Precedentes do STJ.

VII. Indenização devida pelo Estado da Bahia em razão da demora para remoção do cadáver majorada para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

VIII. Honorários advocatícios parcialmente modificados. Cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre a condenação da Coelba ao pagamento de pensionamento que deverá observar a regra contida no art. 85, §9° do CPC.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000390-68.2022.8.05.0090
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
GEANE ROSA DA SILVA BARRETO

e

M. L. R. B.

E
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA